Tribunal: TRF3
Processo: 5024812-59.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
723/775)

5024812-59.2024.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024812-59.2024.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: AFONSO HENRIQUE DE LEMOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ISABELLA MARTINS BANHADO - SP473871

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: NEW AMAZON CONFECCAO E COMERCIO LTDA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos inscritos em dívida ativa no valor histórico de R$ 1.621.910,92.

O agravante sustentou ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integra o quadro societário da empresa executada, atuando apenas como administrador e procurador, bem como alegou ausência de demonstração de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei.

O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo caracterizada a dissolução irregular da empresa executada, que não foi localizada em seu domicílio fiscal, autorizando o redirecionamento da execução.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao administrador não sócio da empresa executada, diante da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica.III. Razões de decidir

O art. 135, III, do CTN estabelece a responsabilidade de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelas obrigações tributárias quando praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, circunstância que caracteriza infração à lei e legitima o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula no 435/STJ.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 981, firmou entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal pode alcançar o sócio ou terceiro não sócio que possua poderes de administração no momento em que caracterizada ou presumida a dissolução irregular da empresa.

No caso concreto, foi certificado pelo oficial de justiça que a empresa executada não foi localizada no endereço cadastral, e há prova documental de que o agravante exercia poderes de administração da sociedade na data da diligência, circunstância que autoriza sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O redirecionamento da execução fiscal é cabível contra administrador não sócio que detenha poderes de gestão no momento da dissolução irregular da pessoa jurídica. 2. A não localização da empresa no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, autoriza a presunção de dissolução irregular e legitima o redirecionamento da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 435; STJ, Tema Repetitivo no 981, Primeira Seção, j. 25.05.2022; TRF3, AI no 5032457-72.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, 3a Turma, j. 24.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024812-59.2024.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: AFONSO HENRIQUE DE LEMOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ISABELLA MARTINS BANHADO - SP473871

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: NEW AMAZON CONFECCAO E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AFONSO HENRIQUE DE LEMOS contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada.

A execução fiscal no 5021254-65.2021.4.03.6182 foi ajuizada pela UNIÃO FEDERAL em face de New Amazon Confecção e Comércio Ltda., visando à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa no valor histórico de R$ 1.621.910,92.

Em 03/12/2022, foi certificado por oficial de justiça que a empresa executada não foi localizada no endereço constante de sua Ficha Cadastral da JUCESP (ID 270234411 da execução fiscal).

Diante do resultado da diligência, a UNIÃO FEDERAL requereu o redirecionamento da execução em face de AFONSO HENRIQUE DE LEMOS e de Akrely S.A. (ID 274019756).

O pedido foi deferido em relação ao primeiro (ID 281342073).

AFONSO HENRIQUE DE LEMOS apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou sua ilegitimidade passiva, sustentando que não é sócio da empresa executada, mas mero administrador e procurador. Argumentou, ainda, que, mesmo que assim não fosse, não foi comprovada a violação de lei nem a prática de atos irregulares ou fraudulentos. Destacou também que não foram realizadas diligências em outros endereços constantes do contrato social da executada New Amazon Confecção e Comércio Ltda. (ID 310607368).

O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade. De acordo com a decisão, a empresa executada não foi localizada em seu domicílio fiscal, não havendo notícia de funcionamento em outro endereço, razão pela qual seria aplicável a Súmula 435 do STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Ainda segundo o juízo a quo, não procede a alegação de que o redirecionamento somente poderia alcançar os sócios, pois o próprio art. 135, III, do CTN prevê a responsabilidade dos “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Em suas razões recursais, AFONSO HENRIQUE DE LEMOS reitera que, por não ser sócio, não pode ter seu patrimônio atingido pelas dívidas da sociedade. Sustenta, ademais, que o Fisco não demonstrou a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto por parte do administrador não sócio.

Foram apresentadas contrarrazões pela UNIÃO FEDERAL.

Os autos foram redistribuídos da 2a Seção desta E. Corte.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao administrador não sócio da empresa executada AFONSO HENRIQUE DE LEMOS.

Sobre o tema, o art. 135, III, do CTN prevê que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelas obrigações tributárias quando forem praticados atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

É obrigação dos gestores das empresas manter seus cadastros atualizados, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos. A manutenção desses registros é fundamental para demonstrar que a sociedade se dissolveu de forma regular, observando os ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil.

A desobediência desses ritos caracteriza infração à lei e legitima o redirecionamento da execução. Nesse sentido, temos a Súmula 435 do C. STJ:

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

No caso concreto, o oficial de justiça realizou, em 03/12/2022, diligência para penhora, avaliação e intimação da empresa executada na rua Belém, 164, Loja 166, Belenzinho, São Paulo - SP, ocasião em que certificou não ter logrado êxito para localizá-la.

Ademais, há prova nos autos de que AFONSO HENRIQUE DE LEMOS tinha poderes de gerência/administração da executada originária na data da diligência. A 19a Alteração Contratual da New Amazon Confecção e Comércio Ltda., de 04/02/2022, indica o agravante como administrador da sociedade (ID 303481976).

Assim, vislumbro que o caso se adequa ao enunciado do Tema Repetitivo 981 do C. STJ:

Tema 981 - O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

Não é outro o entendimento dessa C. Corte também em casos de administradores não sócios:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo de instrumento interposto por Lúcia Antoniolli contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal no valor de R$ 734.721,66 (referente a agosto de 2010), sob fundamento de possibilidade de redirecionamento da cobrança tributária em razão de dissolução irregular da empresa. A agravante alegou ilegitimidade passiva por não integrar o quadro societário da executada, tampouco exercer atos de gestão à época dos fatos geradores dos tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal com fundamento na dissolução irregular da empresa à administradora não sócia que, embora não gerisse a sociedade na época do fato gerador, exercia poderes de administração na data da presumida dissolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A exceção de pré-executividade é admitida no processo de execução para matérias de ordem pública e de plano conhecimento, desde que acompanhadas de prova pré-constituída, conforme a Súmula 393/STJ e o REsp no 1.912.277.

- O redirecionamento da execução fiscal encontra respaldo no art. 135, III, do CTN, quando há infração à lei ou dissolução irregular da empresa, sendo este último caso presumido quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ).

- O STJ, ao julgar o tema repetitivo 981, firmou entendimento de que o redirecionamento é cabível contra administrador não sócio com poderes de gestão à época da dissolução irregular, ainda que não tenha atuado como gestor no momento do fato gerador da obrigação tributária.

- No caso concreto, restou comprovado que a agravante exercia a função de administradora com poderes de assinatura no momento da presumida dissolução irregular da empresa, tornando-se legítima sua inclusão no polo passivo da execução, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, arts. 49-A e 50; CPC, art. 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 435; STJ, REsp no 1.912.277, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, REsp no 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 12.12.2019; STJ, Tema 981, Primeira Seção, j. 25.05.2022.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5032457-72.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 24/06/2025, DJEN DATA: 01/07/2025)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos inscritos em dívida ativa no valor histórico de R$ 1.621.910,92.

O agravante sustentou ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integra o quadro societário da empresa executada, atuando apenas como administrador e procurador, bem como alegou ausência de demonstração de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei.

O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo caracterizada a dissolução irregular da empresa executada, que não foi localizada em seu domicílio fiscal, autorizando o redirecionamento da execução.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao administrador não sócio da empresa executada, diante da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica.III. Razões de decidir

O art. 135, III, do CTN estabelece a responsabilidade de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelas obrigações tributárias quando praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, circunstância que caracteriza infração à lei e legitima o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula no 435/STJ.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 981, firmou entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal pode alcançar o sócio ou terceiro não sócio que possua poderes de administração no momento em que caracterizada ou presumida a dissolução irregular da empresa.

No caso concreto, foi certificado pelo oficial de justiça que a empresa executada não foi localizada no endereço cadastral, e há prova documental de que o agravante exercia poderes de administração da sociedade na data da diligência, circunstância que autoriza sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O redirecionamento da execução fiscal é cabível contra administrador não sócio que detenha poderes de gestão no momento da dissolução irregular da pessoa jurídica. 2. A não localização da empresa no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, autoriza a presunção de dissolução irregular e legitima o redirecionamento da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 435; STJ, Tema Repetitivo no 981, Primeira Seção, j. 25.05.2022; TRF3, AI no 5032457-72.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, 3a Turma, j. 24.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão